Tribunal: CARF
Processo: 18471.004365/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.004365/2008-98
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.707 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRIVALE AGRO INDUSTRIAL VALE AZUL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca do fundamento que
orientou o acórdão recorrido, indicando-se paradigma que, embora compatível
com a premissa, não caracteriza divergência e sim encontra-se em perfeita
sintonia com o acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa por deixar a
empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contateis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, I I I , com redação da MP n. 449, de 04.12.2008 – CFL 35.
O Relatório Fiscal da Infração encontra às fls. 8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004365/2008-98
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004365/2008-98

Impugnado o lançamento às fls. 44/52, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou
procedente o lançamento. (fls. 144/149).
Em sentido diverso, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 154/168 por meio do acórdão 2401-002.612 - fls. 203/208.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 210/217, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido no sentido, restabelecendo-se o lançamento
integralmente.
Em 15/9/15 - às fls. 238/241 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutido “se a exibição de parte da documentação solicitada pelo Fisco seria suficiente
para afastar ou não a penalidade por infração ao disposto no art. 32, III da Lei
8.212/1991.”.
Intimado do recurso da União, bem como do acórdão da turma a quo em 13/11/15
(fls. 247 c/c fls. 249), o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões tempestivas em 23/11/2015,
propugnando pela inadmissão do recursos ou, alternativamente, pelo seu improvimento,
consoante fls. 258/266.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 7/1/13 (fls. 209) e
recurso apresentado em 19/2/13 (fls. 236). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutido “se a exibição de parte da documentação solicitada pelo Fisco seria suficiente
para afastar ou não a penalidade por infração ao disposto no art. 32, III da Lei
8.212/1991.”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS. CONTRARIEDADE DOS FUNDAMENTOS DO AUTO DE
INFRAÇÃO
COM
DADOS
INSERTOS
EM
OUTROS
LANÇAMENTOS
EFETUADOS EM DESFAVOR DA RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Tendo em vista que a recorrente demonstra ter apresentado os documentos requeridos
pela fiscalização por meio de TIAD, deve ser julgado improcedente o lançamento da
multa.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Do conhecimento.
Nesse ponto, aduziu a autuada que a recorrente só teria apresentado apenas uma
decisão divergente quando, na verdade, deveria ter apresentado duas. Veja-se excerto das
Contrarrazões.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004365/2008-98

Ocorre que a ora Recorrente indicou em sua peça recursal apenas uma decisão como
sendo divergente, o acórdão n° 2403-00.029.
Basta uma breve leitura da peça para verificar que não há mais nenhuma indicação de
decisão divergente.
Não é bem assim. O dispositivo invocado - § 7o do artigo 67 do RICARF –
estabelece que a divergência deverá ser arguida indicando até duas decisões divergentes por
matéria, não necessariamente duas. Vale dizer, basta uma decisão, caso consiga demonstrar a
divergência por meio dela, para ver conhecido o recurso.
Por sua vez, o despacho de admissibilidade identificou a divergência nos
seguintes termos:
Ressalta a divergência entre os julgados: enquanto o Colegiado do acórdão recorrido
considerou que a exibição de parte da documentação requisitada seria suficiente para
afastar a exigência da penalidade por infração ao disposto no art. 32, III da Lei
8.212/91; o acórdão paradigma firmou o entendimento de que a multa por infringência à
aludida norma, independe do número de documentos exibidos.
Note-se que o cotejo promovido acima tomou como verdade a afirmação da
Fazenda Nacional em seu recurso quando asseverou que o Colegiado a quo teria considerado que
a exibição de parte da documentação requisitada seria suficiente para afastar a exigência da
penalidade por infração ao disposto no art. 32, III, da Lei no 8.212/91.
Todavia, compulsando os fundamentos do voto condutor é de se notar que em
momento algum fez-se constar que teria havido a apresentação apenas parcial dos documentos
exigidos. Ao contrário, afirmou textualmente o relator que:
O relatório fiscal da infração em momento algum apontou se os documentos não
apresentados referiam-se a competências diferentes daqueles que expressamente vieram
a ser analisados pela fiscalização.
Da simples leitura do relatório fiscal da infração do AI 37.191.8480, verifica-se que
os exatos documentos reputados não apresentados pela recorrente no presente
Auto de Infração, foram devidamente apresentados.
Logo, não houve descumprimento da legislação pela recorrente, motivo pelo qual deve
ser tornada insubsistente a multa aplicada.
Com isso, penso ter havido um equívoco na premissa adotada que inviabilizou a
demonstração de eventual divergência de interpretação dada à lei tributária a demandar o
reexame por esta Turma.
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

/

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital